Tribunal: TJSP
Processo: 1009015-64.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Danos moral e material – Prazo prescricional decenal aplicável – Relação de Consumo – Caixa coletora de fiação elétrica instaladas em área privativa de apartamento adquirido pelos autores – Não demonstração de depreciação do imóvel que foi renegociado pelo dobro do valor da compra em espaço de seis anos – Dano moral não caracterizado – Caixa de energia

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Danos moral e material – Prazo prescricional decenal aplicável – Relação de Consumo – Caixa coletora de fiação elétrica instaladas em área privativa de apartamento adquirido pelos autores – Não demonstração de depreciação do imóvel que foi renegociado pelo dobro do valor da compra em espaço de seis anos – Dano moral não caracterizado – Caixa de energia elétrica que não exige manutenção periódica - Ausência de constrangimento, risco de vida ou à saúde ou mesmo aborrecimento pela existência da caixa de passagem - Improcedência da ação - Recurso desprovido.